Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM RITO EXECUTIVO. FACULDADE DO CREDOR.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69 a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor.
2. Inviável a extinção do processo sem resolução de mérito quando o credor deixa de promover a conversão em rito executivo, sobretudo havendo outras medidas cabíveis requeridas.
3. Recurso provido. Sentença cassada.